Tribunal: STF
Processo: RE 106210
Classe: RE
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1988-10-07
Data de publicação: 1988-10-07

Ementa:
PROFESSOR UNIVERSITARIO. DISPENSA DO CARGO, EM  RAZÃO DE DECISÃO
TRABALHISTA. PEDIDO DE REVERSAO, COM BASE NA LEI DA ANISTIA
(LEI 6683/79; ARTS. 1. E 7.).
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MATÉRIA NÃO PREQUESTIONADA.
SE O ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO ENFRENTOU O MÉRITO DA CONTROVERSIA, E SE
RAZOES DO MÉRITO ANIMAM, COM EXCLUSIVIDADE, O RECURSO
EXTRAORDINÁRIO, DELE NÃO SE CONHECE.